Tribunal: TJSP
Processo: 1044037-20.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Apelação. Ação de anulação de assembleia com pedido de liminar. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Parcial cabimento. Tutela de urgência parcialmente deferida, possibilitando a inclusão da chapa indicada na inicial, para que concorra à eleição do corpo diretivo da ré, incluindo-a na assembleia, e, inclusive, notificando os associados da inclusão da referida chapa. Finalidade de

Ementa:
Apelação. Ação de anulação de assembleia com pedido de liminar. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Parcial cabimento. Tutela de urgência parcialmente deferida, possibilitando a inclusão da chapa indicada na inicial, para que concorra à eleição do corpo diretivo da ré, incluindo-a na assembleia, e, inclusive, notificando os associados da inclusão da referida chapa. Finalidade de impedir a ocorrência de prejuízo às partes, com a regular ocorrência da assembleia anteriormente designada. Ausência de comparecimento do autor ou qualquer outro membro de sua chapa na assembleia, não se submetendo à forma de inscrição tardia ofertada pela associação. Conduta desidiosa do autor. Perda superveniente do interesse processual. Aplicação da teoria da asserção. Afirmação do autor de que pretendia ter assegurado seu direito de participação na eleição para a Diretoria da associação. Estatuto associativo que não exige a prova do recebimento da convocação 15 dias antes da realização da assembleia, mas que a carta de convocação seja expedida com esse prazo de antecedência. Veiculação de circulares autorizando a inscrição tardia de chapas por quaisquer associados que tivessem enfrentado dificuldades para inscrever sua chapa, antes mesmo que a apelada fosse citada e intimada da liminar. Dúvida suscitada pela tabeliã rejeitada, determinando o registro da ata da assembleia. Indicação de quórum que fez menção ao estatuto associativo. Honorários advocatícios de sucumbência reduzidos para R$1.500,00 (art. 85, §2o, incisos I a IV, CPC). Recurso parcialmente provido.